Tribunal: TJMT
Processo: 1010652-87.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010652-87.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (EMBARGADO), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO), FT TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 37.099.381/0001-18 (EMBARGANTE), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), RODOMAR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 22.154.382/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Majoração de honorários advocatícios. Art. 85, §11, do CPC. Acolhimento.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por FT Transportes de Cargas Ltda. em face de acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, negou provimento ao recurso interposto pela embargada, mantendo a condenação ao pagamento de indenização securitária e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, §11, do CPC determina que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, ao desprover recurso de apelação, deve-se proceder à majoração dos honorários advocatícios.

5. A jurisprudência dominante estabelece que a demonstração de trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida não é condição para a majoração da verba honorária, mas critério de quantificação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: "Ao negar provimento a recurso de apelação, o tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, independentemente da comprovação de trabalho adicional, conforme art. 85, §11, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1657883/RS, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FT TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.
contra o v. acórdão
da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos d
o Recurso de Apelação Cível nº
1010652-87.2022.8.11.0040
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargada, confirmando o acerto da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Securitária
” (Proc. nº 1010652-87.2022.8.11.0040) ajuizada pela embargante contra STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A., julgou o pedido procedente, para condenar a ré/apelante “a
o pagamento de indenização securitária, no valor de R$ 41.247,33 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), atualizado com correção, desde a data da contratação, e juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação
”, mais custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 238935243).

A embargante alega que o acórdão é omisso porque não majorou o valor dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, para que, sanada a omissão indicada, seja fixado os honorários em atenção ao que dispõe o Novo CPC.

Intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. nº 264000295.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O
artigo 85, §11, do CPC prevê que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

O eg. STJ consolidou o entendimento de que o acórdão que desprovê recurso de apelação, ou seja, que mantém intocada a sentença proferida após o advento do Código de Processo Civil de 2015, vigente a partir de 18/03/2016,
deverá majorar os honorários advocatícios fixados em primeiro grau
em favor do advogado da parte apelada, exatamente o caso dos autos.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SÚMULA ADMINISTRATIVA7/STJ. MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS §§ 3º E 11 DO ART. 85 DO CPC/2015. 1. A parte embargante alega que o acórdão recorrido é omisso com relação à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2. Segundo o § 11 do art. 85 do CPC/2015: "
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento"
. 3. De acordo com a Súmula Administrativa 7/STJ, "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico no qual se constata que a publicação da decisão ocorreu depois de 18.3.2016 e onde houve a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais em 750,00” (STJ – 2ª Turma – EDcl no REsp 1657883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 03/10/2017, DJe 17/10/2017).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de Declaração pugnando ao STJ a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015.2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula Administrativa 7, que disciplina a adoção do mencionado dispositivo legal diante do direito intertemporal: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". 3. Assim, é preciso verificar a data em que publicado o acórdão recorrido para determinar a aplicabilidade do § 11 do art. 85 do CPC/2015. 4. No caso específico dos autos, trata-se de processo eletrônico, no qual se constata que a publicação do acórdão de origem ocorreu depois de 18.3.2016 e em que houve a condenação em honorários sucumbenciais. 5. Para majoração dos honorários, o art. 85, § 11, do CPC/2015 expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o CPC impõe que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado. A ora embargante apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da parte adversa com fundamentação e trabalho suficiente para manter o entendimento judicial da instância de origem. 6. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, acolhe-se a pretensão para acrescer a condenação dos honorários da parte sucumbente. 7. Embargos de Declaração acolhidos para integrar o julgado e majorar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. (EDcl no REsp 1812106/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

No, impõe-se o reconhecimento de que houve trabalho adicional realizado pelo advogado em decorrência do recurso de apelação interposto pelos embargados que restou desprovido. Contudo, a interpretação atualmente adotada pelos tribunais superiores é a de que “
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
” (STJ - 3ª Turma - EDcl no RESP 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellizze, julgado em 4/4/2017).

Pelo exposto,
acolho
os declaratórios,
para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025